Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740057-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO EMBARGADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Marco Antonio Raposo Nascimento contra a decisão deste Relator, prolatada em 11.10.2023, nos seguintes termos: Agravo de Instrumento interposto por Marco Antônio Raposo Nascimento, sem recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de que o pedido de gratuidade estaria sob análise do Juízo de origem. Constatado o indeferimento do pedido na origem, e intimado para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o agravante quedou-se inerte (id 52316421).Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI).Intimem-se.Preclusa a matéria, arquivem-se. O embargante alega que a decisão de reconhecimento da deserção foi prolatada no curso do prazo para recurso contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de origem. Requer o acolhimento dos embargos, para que a juntada do preparo “seja suspensa até a prescrição e julgamento definitivo a respeito do pleito de hipossuficiência. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552}. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)1, numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: intimado para recolhimento do preparo em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita, sob pena de deserção, o agravante quedou-se inerte. E somente após a decisão de negativa de seguimento ao agravo, veio aos autos informar que teria interposto recurso contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita na origem. Inadequada a utilização da presente via recursal para suprir pressuposto de admissibilidade do agravo (não atendido) em razão da desídia do agravante. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator